Tribunal: TJMT
Processo: 1006896-93.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006896-93.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Comissão]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GUSTAVO DE ALVARENGA BATISTA - CPF: 055.490.806-99 (ADVOGADO), VIRBAC DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 56.921.166/0001-03 (EMBARGANTE), ANA KAROLINA PEREZ MORAIS DE AZEVEDO E CARVALHO - CPF: 054.815.596-84 (ADVOGADO), MARCIA ANDRADE SANTIAGO - CPF: 430.157.002-00 (ADVOGADO), AGROLARA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - CNPJ: 05.441.002/0001-30 (EMBARGADO), FABIO SILVA DOS SANTOS - CPF: 772.742.451-04 (ADVOGADO), ROGERIO PINHEIRO CREPALDI - CPF: 632.267.581-87 (ADVOGADO), AGROLARA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - CNPJ: 05.441.002/0001-30 (EMBARGANTE), FABIO SILVA DOS SANTOS - CPF: 772.742.451-04 (ADVOGADO), ROGERIO PINHEIRO CREPALDI - CPF: 632.267.581-87 (ADVOGADO), ANA KAROLINA PEREZ MORAIS DE AZEVEDO E CARVALHO - CPF: 054.815.596-84 (ADVOGADO), GUSTAVO DE ALVARENGA BATISTA - CPF: 055.490.806-99 (ADVOGADO), MARCIA ANDRADE SANTIAGO - CPF: 430.157.002-00 (ADVOGADO), VIRBAC DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 56.921.166/0001-03 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1006896-93.2022.8.11.0000

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – NÃO CABIMENTO – AUSÊNCIA DE VÍCIO - RECURSO DESPROVIDO.

Indevida a condenação de honorários advocatícios em agravo de instrumento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1006896-93.2022.8.11.0000

EMBARGANTE: AGROLARA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

EMBARGADO: VIRBAC DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
Agrolara Representações Comerciais Ltda.
, de acórdão proferido no Agravo de Instrumento, assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO - EXCESSO DE EXECUÇÃO – REJEITADA – CÁLCULO DO CONTADOR – OBEDIÊNCIA AOS COMANDOS DA R. SENTENÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há equívoco no cálculo do contador que atendeu aos comandos da r. sentença.

Alega que o v. acórdão restou omisso quanto à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Requer o provimento dos declaratórios, a fim de sanar o vício apontado para aplicar os honorários de sucumbência.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1006896-93.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos foram opostos a fim de sanar suposta omissão em relação à fixação dos honorários de sucumbência.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto de decisão que rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença e homologou os cálculos apresentados pelo contador judicial.

Nesse caso, não merece acolhida a insurgência no que tange à fixação de honorários advocatícios.

Isto porque para que uma parte seja condenada ao pagamento de honorários advocatícios, no âmbito de agravo de instrumento é imprescindível que o Juízo de Primeiro Grau, ao proferir a decisão interlocutória agravada, tenha condenado a parte vencida, ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Vale dizer, o arbitramento da verba pressupõe a condenação da parte vencida ao pagamento de honorários de sucumbência na origem, na forma do art. 85, § 11, do CPC, o que não ocorreu na decisão agravada.

Sobre o tema, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, in "CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL COMENTADO", 16ª Edição, Revista Atualizada e Ampliada, São Paulo, Revista dos Tribunais, 2016, p. 479, ensinam que:

“45. Situações nas quais pode haver majoração dos honorários em fase recursal. Pelo que se vê do RSCD (pp. 209-210), a intenção do legislador, ao criar a verba honorária em sede recursal, foi a de evitar recursos abusivos (mesmo havendo já a multa em razão da litigância de má-fé e pela interposição de embargos de declaração protelatórios). Ainda segundo o mesmo documento, a sucumbência só ocorrerá nos casos de recursos provenientes de decisão em que tenha sido fixada verba honorária (o que, ao que parece, se deduz do texto do § 11), de forma que as decisões interlocutórias não ensejariam acréscimo no valor dos honorários. Em sentido semelhante, esclarecendo que os honorários recursais seriam cabíveis em casos nos quais seria admissível a fixação dos honorários já em primeiro grau, quando o recurso impugnar sentença que abarque todos os pedidos do autor, ou decisão interlocutória, que tenha por conteúdo uma das hipóteses do CPC 485 ou 487, e acrescentando que os honorários não caberiam na remessa necessária.”

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO – HONORÁRIOS DE ADVOGADO – NÃO CABIMENTO QUANDO INEXISTE CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Descabe a condenação de honorários de advogado em agravo de instrumento.
(N.U 1013871-68.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/06/2022, Publicado no DJE 15/06/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – PROVA PERICIAL – HONORÁRIOS DO PERITO – PERÍCIA REQUERIDA POR TODOS OS LITIGANTES – ÔNUS DO PAGAMENTO DE FORMA EQUITATIVA – AGRAVO NÃO PROVIDO -
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – OMISSÃO – QUESTÃO NÃO TRATADA PELA DECISÃO EMBARGADA – ARBITRAMENTO EM FASE RECURSAL – INVIABILIDADE – INAPLICABILIDADE DO ART. 85, §11 DO CPC
– OMISSÃO SUPRIDA - PRECEDENTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Embora a agravante, ora embargada não tenha obtido êxito na via recursal, isto, por si só, não é suficiente para determinar a majoração dos honorários em favor do advogado da contraparte, haja vista que, no caso, sequer foram arbitrados
honorários em primeiro grau de jurisdição, os quais, inclusive, não tem
cabimento a todo e qualquer recurso, mas sim, apenas ao final, quando sopesada a sucumbência processual e o trabalho adicional realizado em grau de recurso.
(N.U 1015673-04.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 16/11/2021)

Logo, não é cabível condenação de honorários advocatícios de sucumbência em sede de agravo de instrumento, motivo pelo qual o acórdão recorrido não o impôs.

Verifica-se, assim, que não há vício a ser sanado, porquanto o recurso de agravo foi examinado em sua completude, observado a controvérsia devolvida e ao princípio da adstrição.

De todo modo, a mera veiculação de inconformismo não é finalidade conferida aos embargos declaratórios.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022